Tribunal: TJES
Processo: 5002980-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO GROSSI ZUNTI

AGRAVADO: IEES - INSTITUTO DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renato Grossi Zunti contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu penhora no rosto dos autos de outro processo. O agravante sustenta, em síntese: (i) prescrição intercorrente da pretensão executória; (ii) nulidade da execução por ausência de liquidez do título; (iii) necessidade de cancelamento da penhora. Requereu, ainda, o efeito suspensivo e, no mérito, a liberação do imóvel constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença em razão do decurso de tempo sem satisfação do crédito; (ii) estabelecer se a sentença exequenda é ilíquida e, portanto, inexigível, tornando nula a execução e a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: transcurso do prazo prescricional e inércia manifesta do credor após intimação para impulsionar o feito.

4.
A mera dificuldade na localização de bens do devedor não configura inércia, quando o credor adota medidas constritivas sucessivas para satisfação do crédito.

5.
O prazo prescricional somente tem início após um ano de suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, § 4º, do CPC, hipótese não configurada.

6.
O título executivo é líquido, pois a sentença definiu de modo suficiente os parâmetros para cálculo (período de inadimplemento, valor das mensalidades, juros e correção monetária), demandando apenas operação aritmética.

7.
A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno acarreta preclusão, inviabilizando rediscutir a alegada iliquidez em agravo de instrumento.

8.
O pagamento do preparo recursal torna prejudicado o agravo interno referente ao pedido de gratuidade de justiça, por configurar ato incompatível com o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente não se caracteriza quando o credor impulsiona o processo com requerimentos e diligências constritivas, ainda que infrutíferas.

2.
O prazo prescricional previsto no art. 921, § 4º, do CPC somente se inicia após decisão que suspende o processo por ausência de bens.

3.
O título executivo é considerado líquido quando a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos a partir de parâmetros definidos na sentença.

4.
O pagamento do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, ensejando preclusão lógica.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Renato Grossi Zunti
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (Id origem 62978792) que, em sede de
cumprimento de sentença
, deferiu pedido de penhora no rosto dos autos do
processo nº 5006943-87.2022.8.08.0030
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 12419844), em síntese, que:
(i)
a pretensão executória, oriunda de um cumprimento de sentença (
p
rocesso nº 0005694-80.2008.8.08.0030
) promovido pelo agravado, está fulminada pela prescrição intercorrente;
(ii)
após quase nove anos do início da fase executória, não houve a penhora de bens suficientes para garantir a dívida;
(iii)
incide o prazo prescricional de cinco anos e meras diligências infrutíferas não interrompem o fluxo do prazo;
(iv)
deve ser reconhecida a prescrição e, consequentemente, ser determinado o levantamento da constrição que recai sobre seu quinhão;
(v)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença que deu origem à penhora, por se tratar de sentença condenatória era ilíquida, pois apenas estabeleceu o período do débito (mensalidades escolares de setembro de 2004 a junho de 2007) sem fixar o valor exato;
(vi)
a ausência de uma fase processual de liquidação, torna o título inexigível e nula a execução, o que deve levar ao cancelamento da penhora; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a decisão agravada e, no mérito, ser autorizada a expedição do alvará de venda do imóvel, dada a ilegalidade da penhora que obsta a liberação.

Pois bem. Conforme fiz constar do relatório, foram interpostos dois recursos de
agravo interno
pelo agravante, que pendem de solução:
o primeiro
, contra a decisão que inadmitiu o
agravo de instrumento
, dada a capacidade postulatória de seu subscritor (Id 12918220), porquanto noticiada a suspensão temporária do douto causídico (que advoga em causa própria) pela Ordem dos Advogados do Estado de Minas Gerais; e
o segundo
, contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado (Id 14146011).

No tocante ao primeiro
agravo interno
, exerço o juízo de retratação e, via reflexa,
admito o agravo de instrumento
, por ter sido comprovado que a suspensão do referido patrono foi temporária, perdurando de 21/02/2025 a 21/03/2025 e, na data em que interposto o
agravo interno
(08/04/2025), o advogado já se encontrava com sua situação plenamente regularizada perante a OAB/MG.

Dessa forma, embora o vício de representação de fato existisse no momento da interposição do
agravo de instrumento
, tratava-se de
vício sanável
, que foi devidamente corrigido pela parte interessada.

Uma vez admitido o recurso,
julgo prejudicado o segundo agravo interno
, que foi interposto, repito, contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante (Id 14146011).

Isso porque, ao interpor sobredita espécie recursal, o agravante comprovou, simultaneamente, a realização do
preparo
, tanto referente ao
agravo interno
, quanto ao referente ao
agravo de instrumento
, o que caracteriza nítida hipótese de
preclusão lógica
.

Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.

(...)

7. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.732.008/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024)

“(...) 8. Com efeito,
ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita
. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado.

9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”.

(STJ, Segunda Turma, EDcl no AREsp nº 2.261.044/SE, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/06/2023, DJe de 27/06/2023)

Consoante preconiza o §7º do art. 99 do Código de Processo Civil, se a gratuidade de justiça for requerida em sede de recurso, o recorrente é dispensado de comprovar o recolhimento das custas do preparo; logo, o pagamento do preparo configura como ato incompatível com a pretensão de obtenção de assistência judiciária gratuita.

Enfim passo a incursionar no mérito recursal e, desde já adianto, não assiste razão ao agravante.

Da atenta leitura das razões recursais, verifico que o agravante parte de premissa equivocada ao confundir a mera demora na satisfação do crédito com a inércia do credor, que é o pressuposto fático-jurídico indispensável para a configuração do instituto.

A prescrição intercorrente, de acordo com a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige para sua caracterização, sobretudo, a conjugação de dois elementos:
(
i
)
transcurso do prazo prescricional e
(
ii
)
inércia manifesta e continuada do exequente após ser intimado a dar andamento ao feito.

No caso em tela, o segundo requisito jamais se materializou, tendo em vista que a cronologia processual demonstra que o credor, IEES, tem sido diligente na busca por bens passíveis de penhora, requerendo sucessivas medidas constritivas para a satisfação de seu crédito.

Em que pese a argumentação do agravante de que “
a mera renovação de diligências inexitosas [...] não interrompe o curso da prescrição
”, tal entendimento pressupõe um cenário de paralisação processual por desídia do credor, o que não ocorre na espécie.

A dificuldade em localizar patrimônio em nome do devedor – fato que, lamentavelmente, é comum na praxe forense – não pode ser imputada como negligência ao credor que atua de forma persistente.

Portanto, ausente o pressuposto essencial da inércia, não há que se falar em início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente.

Em seguida, sustenta o agravante que a execução estaria prescrita desde o dia 17/11/2021, mediante a contagem de 5 (cinco) anos a partir de sua intimação para pagamento no dia 16/11/2016.

Trata-se de raciocínio falho, por ser clara a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer que, mesmo em casos onde se vislumbra a inércia, o prazo prescricional somente começa a fluir após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens, conforme o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Logo, não havendo despacho que tenha formalmente suspendido o feito por inércia do credor, não se pode cogitar do início da fluência de qualquer prazo prescricional; por sua vez, as petições e diligências requeridas pelo agravado sempre impulsionaram o processo, impedindo a paralisação que daria azo à prescrição.

Também estou a desacolher a tese recursal de que o título seria ilíquido e, por isso, necessário seria prévio procedimento de liquidação de sentença.

Como se sabe, um título executivo é considerado líquido quando a apuração do valor devido depende de
meros cálculos aritméticos
, a partir de critérios e parâmetros já definidos na própria decisão judicial. Diante disso, a liquidação de sentença (seja por arbitramento ou pelo procedimento comum) só se faz necessária quando há necessidade de se alegar e provar fato novo para determinar o valor da condenação (CPC, art. 509, II).

A sentença exequenda, proferida em 24/03/2015, estabelece os parâmetros para o cálculo, a saber, pagamento das mensalidades escolares no período de setembro de 2004 a junho de 2007, com a incidência de correção monetária e juros de mora, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

Como se vê, a determinação do valor exato da dívida não demanda nenhuma prova de fato novo, sendo suficiente aplicar os índices de correção e as taxas de juros legais sobre o valor das mensalidades – cujo montante é de fácil comprovação e, ademais, não foi objeto de controvérsia na fase de conhecimento – para cada mês do período inadimplido.

Em suma: trata-se de operação puramente aritmética, o que confere plena liquidez ao título, nos termos do art. 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em reforço de argumentação, acrescento que o agravante, ao ser intimado para o pagamento voluntário no início do cumprimento de sentença, não apresentou a competente impugnação para discutir eventual excesso de execução ou a metodologia de cálculo apresentada pelo credor.

Com isso, ao deixar de se valer do meio processual adequado no momento oportuno, a sua insurgência contra o valor executado tornou-se tardia, de modo que a sua tentativa de lograr a nulificação de toda a fase executória, pela via transversa do agravo de instrumento, sob um pretexto de iliquidez já superado, constitui manobra processual que não deve ser admitida por este Tribunal.

Com tais considerações,
exerço o juízo de retratação
em sede de
agravo interno
(Id 13064855) para
conhecer do agr
avo de instrumento
e, no mérito,
lhe negar provimento
, restando prejudicado o
agravo interno
de Id 14425027.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez